Tribunal: TJDFT
Processo: 0703217-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703217-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA GLORIA ZUANY SILVA AGRAVADO: MARCIO ALVES ZUANY, MARIA AUXILIADORA ZUANY AMORIM, PAULO ROBERTO DA SILVA, RITA LOPES DA SILVA, PAULA CRISTINA LOPES DA SILVA, GIULIANO RAFAELLI DUARTE, CLAUDIA CRISTINA LOPES DA SILVA, EDUARDO ALVES ZUANY, HUGO ALVES ZUANY, MARCELO MOURAO ZUANY, MARCIO MOURAO ZUANY DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por MARIA DA GLÓRIA ZUANY SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (id. 113181374), que, nos autos da intitulada “ação declaratória de nulidade de testamento” (Processo no 0705429-58.2021.8.07.0014), movida em face de MÁRCIO ALVES ZUANY e OUTROS, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e determinou a complementação das custas iniciais, sob pena de extinção do feito. Em suas razões recursais (id. 32412905), a autora/agravante argumenta, em suma, que não possui condições de suportar as despesas do processo sem comprometer o seu sustento e o de sua família. Destaca, nesse sentido, que se trata de pessoa idosa, com oitenta e três anos, e apresenta documentação referente ao seu imposto de renda e às suas movimentações bancárias, esclarecendo, ainda, que a renda auferida a título de aposentadoria sofre descontos para a amortização de empréstimos. Entende que o fato de estar representada por advogado particular não seria óbice ao deferimento do benefício e que, embora, num primeiro momento, tenha promovido o recolhimento de custas iniciais, a determinação de emenda que acarretou a modificação do valor da causa teria inviabilizado a complementação das custas e demais despesas processuais. Requer, assim, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, para que o processo possa prosseguir independentemente da complementação das custas. No mérito, pugna pelo deferimento do benefício. Preparo não recolhido, considerando o objeto do recurso. É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. Na hipótese, a parte agravante interpõe o presente recurso a fim de reverter o entendimento adotado na origem, de modo que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça e o feito possa prosseguir independentemente da complementação das custas iniciais. De fato, a questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o artigo 99, § 3°, do diploma adjetivo, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer de interpretação conferida aos elementos probatórios até então constantes dos autos, no sentido de que estes não demonstrariam a situação de miserabilidade da autora, ora agravante. Nesse sentido, aliás, a julgadora singular considerou que o recolhimento das custas iniciais, num primeiro momento, seria circunstância incompatível com o pedido do benefício em momento posterior, ainda que em decorrência da modificação do valor da causa. Entretanto, aludido entendimento deve ser utilizado com cautela, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afastaria a afirmação do recorrente de que não possui condições financeiras para complementar as custas e, ainda, para arcar com as demais despesas processuais. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte agravante, bem como os elementos de prova que acompanham o presente recurso, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito. De fato, os documentos que revelam suas movimentações financeiras (id. 32414278) evidenciam proventos de aposentadoria em valor equivalente a R$ 4.693,15 (quatro mil, seiscentos e noventa e três reais e quinze centavos), os quais ainda sofrem diminuição em razão de empréstimos descontados em sua conta bancária no patamar de R$ 1.510,36 (mil quinhentos e dez reais e trinta e seis centavos). Tais circunstâncias evidenciam, nesse estágio do processo, a probabilidade do direito alegado, o que possibilita o deferimento da medida liminar vindicada. Além disso, verifico ter havido determinação de complementação das custas iniciais sob pena de extinção do processo, situação que caracteriza perigo de dano e, por isso, justifica a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Posto isso, DEFIRO o efeito suspensivo ao agravo de instrumento tão somente para impedir a eficácia da decisão recorrida no tocante à determinação de complementação das custas iniciais até o julgamento do mérito do presente recurso. Defiro, ainda, como consequência, o processamento do agravo de instrumento independentemente do recolhimento de preparo. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora